Tribunal: STF
Processo: HC 254361
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.658.484/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 23/12/2022, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos, SMARTS NIMANYA, já qualificado, foi preso em flagrante prestes a embarcar no voo ET507, com destino a Adis Abeba, onde faria conexão para Entebbe/Uganda, da Cia Ethiopian, quando transportava, trazia consigo e guardava, para fins de comércio ou de entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 9.980 g (nove mil novecentos e oitenta gramas) - massa líquida, de COCAÍNA [...], acondicionados em 20 (vinte) invólucros de plástico contendo sólido em pó de cor branca, que estava ocultos em 20 (vinte) pacotes de café que estavam na mala de viagem do denunciado.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para dar provimento ao apelo especial, “a fim de reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do acusado, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE MULA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    2. No que tange ao quantum de redução de pena, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.



    3. A redução de 1/6 é a adequada ao caso concreto, pois o impacto da conduta do réu na cadeia de distribuição da droga, com reposição de quantidade significativa de entorpecente (9 kg de cocaína), de efeitos deletérios expressivos, implica maior reprovabilidade, sobretudo diante da contraprestação financeira que motivou sua ação. Ademais, o agravante foi peça fundamental para a complexa e sofisticada empreitada criminosa, que se beneficiou de seus predicados subjetivos favoráveis para não atrair suspeitas e tentar garantir o sucesso da ação.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “em vista do constrangimento ilegal imposto, materializado no cumprimento de pena superior ao devido, requer seja aplicada a causa especial de diminuição, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça fixou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, nos termos seguintes: 



    Conforme destaquei ao aplicar a minorante na proporção de 1/6: 



    Na hipótese em exame, entendo que a redução de 1/6 é a mais adequada ao caso, pois trata-se de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico internacional, com expressiva quantidade de entorpecente (9,9 kg de cocaína), em empreitada criminosa que demonstra sofisticação e complexidade suficientes para ensejar a aplicação da fração mínima de redução. 



    Rememoro ainda que, "[e]mbora a condição de 'mula' não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 13/6/2023). 



    […]



    Sublinho que a modulação da causa de diminuição de pena se deu com base na quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente (9,9 kg de cocaína), que desempenhava a função de "mula", em colaboração eventual com organização criminosa que tinha por objetivo enviar a droga para outro país. 



    O impacto de sua conduta na cadeia de distribuição da droga, com reposição de quantidade significativa de entorpecente, de efeitos deletérios expressivos, implica maior reprovabilidade, sobretudo diante da contraprestação financeira que motivou sua ação. Ademais, o agravante foi peça fundamental para a complexa e sofisticada empreitada criminosa, que se beneficiou de seus predicados subjetivos favoráveis para não atrair suspeitas e tentar garantir o sucesso da ação. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso em questão, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “9.980g (nove mil novecentos e oitenta gramas) de cocaína”.



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas ‘mulas’”, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente